Tribunal: TJPA
Processo: 0004366-07.2020.8.14.0070
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0004366-07.2020.8.14.0070

RECORRENTE: RAIMUNDO MIRANDA, BARBARA DA SILVA NEGRAO, LIDIANE PINHEIRO TRINDADE, MARCELO CARDOSO DA CRUZ, JOELMA FERREIRA MAUES

RECORRENTE/RECORRIDO: IARA DA SILVA NEGRAO

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº 0004366-07.2020.8.14.0070

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECORRENTE(S): JOELMA FERREIRA MAUÉS

LIDIANE PINHEIRO TRINDADE

RAIMUNDO MIRANDA

MARCELO CARDOSO DA CRUZ

BARBARA DA SILVA NEGRÃO

IARA DA SILVA NEGRÃO

RECORRIDO(AS): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO E FURTO QUALIFICADO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. PRELIMINARES. NULIDADE DA SENTENÇA. EXCESSO DE LINGUAGEM. POSSÍVEL INFLUÊNCIA DOS COMPONENTES DO CONSELHO DE SENTENÇA. INOBSERVADO. PRISÃO PREVENTIVA. PRESENTES OS REQUISITOS ENSEJADORES DA SEGREGAÇÃO SOCIAL. PLEITO INDEFERIDO.

MÉRITO. ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. PRONÚNCIA. SIMPLES JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO. DEMONSTRADA A OCORRÊNCIA DO CRIME E DE INDICÍOS DE AUTORIA. AFASTAMENTO DE QUALIFICADORAS. NÃO CABÍVEL. FURTO. DELITO CONEXO. COMPETÊNCIA DO JULGAMENTO PELO TRIBUNAL POPULAR. PRELIMINARES REJEITADAS.

RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal,
por unanimidade, conhecer dos recursos e, no mérito, negar-lhes provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ (__________) dias do mês de ____________ de 2023.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ____________________.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora Relatora

Datado e assinado eletronicamente

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0004366-07.2020.8.14.0070

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECORRENTE(S): JOELMA FERREIRA MAUÉS

LIDIANE PINHEIRO TRINDADE

RAIMUNDO MIRANDA

MARCELO CARDOSO DA CRUZ

BARBARA DA SILVA NEGRÃO

IARA DA SILVA NEGRÃO

RECORRIDO(AS): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Cuida-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por
JOELMA FERREIRA MAUÉS, LIDIANE PINHEIRO TRINDADE, RAIMUNDO MIRANDA, MARCELO CARDOSO DA CRUZ, IARA DA SILVA NEGRÃO
e
BARBARA DA SILVA NEGRÃO,
contra sentença de pronúncia prolatada pelo
Juízo de Direito da Comarca de Abaetetuba
, o qual reconheceu a existência de prova de materialidade e indícios de autoria dos crimes constantes dos artigos 121, §2º, inciso I, IV e V, e 155, §4º, incisos II e IV, c/c 71, todos do Código Penal em relação aos réus JOELMA FERREIRA MAUÉS, LIDIANE PINHEIRO TRINDADE, RAIMUNDO MIRANDA, MARCELO CARDOSO DA CRUZ, IARA DA SILVA NEGRÃO, e artigos 155, §4º, incisos II e IV, c/c 71, ambos do Códex Repressivo no tocante a ré

BARBARA DA SILVA NEGRÃO,
devendo os recorrentes serem submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri
.

Em contrarrazões o Ministério Público opinou pela preservação da sentença impugnada.

Em juízo de retratação, a pronúncia foi mantida.

Nesta Instância revisora, o Órgão Ministerial foi pelo improvimento dos recursos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Conheço dos recursos, eis que preenchidos os pressupostos para suas admissibilidades.

A defesa das recorrentes BÁRBARA e IARA NEGRÃO, pugna preliminarmente pela anulação da sentença primeva, haja vista a ocorrência de “excesso de linguagem” no veredito de pronúncia.

No presente caso, não observo qualquer macula futura à compreensão dos jurados, os quais serão designados como juízes da causa na sessão plenária do júri, quanto aos fatos e provas coletadas na primeira fase de cognição, que levarão ou não a condenação ou a absolvição das recorrentes.

A propósito, na decisão combatida, o juízo de conhecimento somente limitou-se a fazer a transcrição de pontos relevantes existentes nos autos que ensejaram a pronúncia em relação as acusadas, não originando como observado, quaisquer prejuízos ou mesmo nulidades, com o fito de prejudicar o senso de imparcialidade dos componentes do Conselho de Sentença.

A simples afirmação de prejuízos, não tem o condão de convencer o magistrado a anular todo o feito, eis que não se verifica, na hipótese vertente, a evidência de qualquer dano concreto as referidas recorrentes, a teor do disposto no artigo 563 do CPP, que consagra na lei processual pátria o princípio “pas de nullité sans grief”, portanto não há como declarar a nulidade do “decisum”.

Em face do exposto, rejeito a preliminar arguida.

Quanto ao pedido de revogação da prisão preventiva formulado pela defesa de MARCELO CRUZ, o qual analiso em sede preambular, observo que a segregação cautelar do recorrente foi mantida, eis que ainda presentes os requisitos previstos no artigo 312 do CPP, consubstanciado principalmente no grau de periculosidade do agente demonstrado no “modus operandi”.

Assim, provada a materialidade e a existência de indícios mínimos de autoria da conduta criminosa, bem como a necessidade de garantia da ordem pública, correta a decisão que manteve a medida segregacionista contra o recorrente, eis que devidamente fundamentada, subsistindo razões concretas para a segregação social do denunciado.

Assim, rejeito tal pedido.

Para melhor compreensão dos fatos articulados pela acusação, segue transcrição da peça vestibular:

“(...)(...)na manhã de 15 de dezembro de 2017, por volta das 05h30, o ofendido RODIVALDO PINHEIRO TRINDADE – “PULA”, transitava pela Av. D. Pedro I, quando fora atingido na cabeça por cinco disparos de arma de fogo, efetuados por um desconhecido em uma motocicleta, causando sua morte no local do delito.

Ao tomar conhecimento do fato delituoso, a Delegacia de Homicídios desta Comarca, após um árduo e minucioso trabalho de investigação, no qual utilizaram vários meios de obtenção de provas admitidas em direito como quebra de sigilo telefônico e bancário, interceptação de conversas telefônicas, dentre outras, chegaram aos culpados e a verdadeira motivação do hediondo crime.

Excelência, pela farta documentação produzida no curso da investigação, há fortes indícios de que em comunhão de ações e unidade de desígnios entre si, os denunciados JOELMA FERREIRA MAUÉS, LIDIANE PINHEIRO TRINDADE, RAIMUNDO MIRANDA – “CABRAL”, MARCELO CARDOSO DA CRUZ, IARA DA SILVA NEGRAO, BARBARA DA SILVA NEGRAO e RAFAEL FARIAS DE MELO, puseram fim à vida do ofendido com o único propósito de assegurar a ocultação e impunidade dos valores subtraídos da sua conta bancária.

No caderno policial consta que o ofendido era proprietário de vários imóveis nesta Urbe e JOELMA - 1ª DENUNCIADA, era casada com a vítima e estaria separada de fato há pelo menos 03 anos, recebia uma pensão no valor de aproximadamente R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais), fruto de dois filhos que possuía com o ofendido. Ao tomar conhecimento de que a vítima possuía vultosa quantia em dinheiro depositada em uma conta bancária, em torno de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), JOELMA, juntamente com os demais acusados, arquitetaram um macabro plano para ceifar a vida de seu ex-companheiro e, ainda, JOELMA herdaria os seus bens já que ostentava a condição de cônjuge.

Como parte do plano, a acusada IARA DA SILVA NEGRAO - 5ª DENUNCIADA, irmã de BÁRBARA - 4ª DENUNCIADA, teria se relacionado com a vítima com o fim de subtrair o cartão bancário e obter a senha, para isso teria usado uma substância para dopar o ofendido e adquirir tais informações.

O casal RAFAEL FARIAS DE MELO e BARBARA DA SILVA NEGRAO, foram os responsáveis por contratar os executores e ainda, pelos saques da conta bancária do extinto. RAFAEL no ano de 2018 veio a óbito em decorrência de causa natural.

A acusada LIDIANE – 2ª DENUNCIADA, era sobrinha e filha de criação do ofendido e possuía amplo acesso à residência deste e também pleno conhecimento dos valores existentes na conta bancária, tendo sido juntamente com JOELMA uma das mentoras do plano criminoso, LIDIANE ainda teria emprestado a motocicleta utilizada na execução de seu tio.

O denunciado RAIMUNDO MIRANDA – “CABRAL” – 3º DENUNCIADO, possuía um relacionamento extraconjugal com JOELMA e um dos responsáveis por planejar a morte do ofendido, também o acusado utilizou sua conta bancária para receber parte dos valores oriundos de transferências feitas pelo grupo criminoso.

Por fim, como parte do plano macabro, o denunciado MARCELO CARDOSO DA CRUZ, ficou incumbido de vigiar os passos e monitorar a rotina da vítima.

Excelência, de posse do cartão do ofendido, os relatórios de movimentações bancárias e imagens de câmeras de segurança demonstram que os acusados realizaram compras e saques em diversas agências. Um dia antes à execução da vítima (14), os valores existentes na conta bancária já haviam sido subtraídos pelos acusados, com receio de serem denunciados pelo ofendido após este descobrir o golpe, o grupo criminoso comandado por JOELMA, LIDIANE, BÁRBARA e RAFAEL decidiu ceifar a vida da vítima.

No Inquérito Policial instaurado, foi apurado que os denunciados, movidos pela cobiça, a ganância e a obtenção do lucro fácil, uniram-se com o propósito de subtrair todos valores existentes na conta bancária do ofendido e, no dia seguinte após consumada a subtração, com receio de serem delatados pela vítima e consequentemente manterem-se impunes, resolveram por fim à sua vida, sendo, portanto, um importante instrumento probatório as condutas praticadas, bem como cria um lastro mínimo que dá plausibilidade à presente persecução criminal.(...)

Observo da irresignação dos recorrentes

JOELMA FERREIRA MAUÉS, LIDIANE PINHEIRO TRINDADE, RAIMUNDO MIRANDA, MARCELO CARDOSO DA CRUZ, IARA DA SILVA NEGRÃO e BARBARA DA SILVA NEGRÃO
, tese comum, de absolvição e impronúncia,
tendo em vista não existirem provas suficientes de autoria dos crimes a eles imputados, devendo, portanto, ser aplicado o princípio “in dubio pro reo”.

Contudo, adianto que não assiste razão aos apelantes.

De acordo com o disposto no artigo 413, “
caput”
, § 1º, do Código de Processo Penal, no tocante aos crimes dolosos contra a vida, havendo a existência de elementos que apontem para a materialidade do fato e para a presença de indícios suficientes de autoria ou de participação do acusado, a decisão de pronúncia é medida que se impõe.

Além disso, cumpre salientar que
a decisão que pronuncia o réu é do tipo não exauriente, ou seja, não cabe ao magistrado da instrução preliminar se aprofundar no debate acerca das provas, nem mesmo apreciar teses defensivas, exceto quando estas implicarem no reconhecimento inequívoco das hipóteses de absolvição previstas no artigo 415 do Código de Processo Penal
.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é categórica em reconhecer que a decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, e, por assim o ser, não demanda a certeza exigida para o decreto condenatório:

[...] PRONÚNCIA. [...] 1.
A pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de um édito condenatório [...]."
(STJ. Quinta Turma. AgRg no AREsp 906984/MG. Relator: Min. Jorge Mussi. Julgado em: 28/06/2016) (negritos meus)

Assim,
não cabe ao juízo sentenciante absolver o acusado quando a elucidação dos fatos demanda maior valoração das provas produzidas
, uma vez que, de acordo com o disposto no artigo 415, incisos I e II, do Código de Processo Penal, o denunciado somente é absolvido de plano quando há prova robusta sobre a inexistência do fato ou que seja capaz de afastar a imputação da autoria do crime. Logo, se o acervo probante precisa ser mais profundamente valorado, deve-se dar azo à pronúncia, a fim de que o conjunto probatório seja debatido em momento oportuno e pelo juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

Ademais, o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, reconhecem que a decisão de pronúncia pautada nos elementos previsto no artigo 413 do Código de Processo Penal não ofende ao princípio da presunção de inocência:

STJ:
[...] HOMICÍDIO. PRONÚNCIA. MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO E PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. INOCORRÊNCIA. WRIT NÃO CONHECIDO. [...] 3.
A decisão de pronúncia, em observância ao disposto no art. 413 do CPP, não configura ofensa ao princípio da presunção de inocência.
[...]. (STJ. Sexta Turma. HC 177964/RJ. Relator: Min. Nefi Cordeiro. Julgado em: 20/10/2015) (negritos meus).

STF:
[...] PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. [...] 1. O princípio do in dubio pro societate, insculpido no
art. 413 do Código de Processo Penal
, que disciplina a sentença de pronúncia
, não confronta com o princípio da presunção de inocência,
[...]. (STF. Primeira Turma. ARE 788457 AgR/SP. Relator: Min. Luiz Fux. Julgado em: 13/05/2014). (negritos meus).

No caso em análise,
havendo os requisitos mínimos exigidos
pelo artigo 413, § 1º, do Código de Processo Penal, em nome do princípio constitucional da soberania dos veredictos (artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea “c”, da Constituição Federal), bem como em razão de a instituição do Júri ser constitucionalmente reconhecida (artigo 5º, inciso XXXVIII, da Carta Republicana), o caso deve ser levado para a apreciação do Tribunal do Júri, ensejando portanto, uma decisão de pronúncia, na medida em que
a apreciação exauriente da materialidade e da autoria depende daquele órgão, isto porque, nos crimes dolosos contra a vida são os jurados os verdadeiros juízes dos fatos, não sendo dado à decisão de pronúncia tecer valorações subjetivas em prol de uma parte ou de outra
, sob pena de grave violação ao princípio do juiz natural da causa.

Sobre esse tema, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmou entendimento:

[...] I -
O processamento e julgamento dos crimes dolosos contra a vida tem, como a garantia constitucional, a competência do Tribunal do Júri
. Essa peculiaridade não autoriza que o juiz, ao decidir pela submissão ou não do réu a julgamento pela Corte popular, exceda os limites que lhe são impostos pelo art. 413, § 1º, do Código de Processo Penal. A única exigência para que se passe do judicium accusationis para a fase do judicium causae é o reconhecimento da presença de indícios suficientes de autoria e a indicação da materialidade delitiva. [...]." (STJ. Quinta Turma. AgRg no AREsp 802477/MG. Relator: Min. Felix Fischer. Julgado em: 08/11/2016) (negritos meus).

Dessa forma, passo à análise da materialidade e dos indícios de autoria (artigo 413, § 1º, do Código de Processo Penal).

No caso em apreciação, a materialidade está comprovada por meio do IPL juntado ao feito, especialmente,
através da declaração de óbito da vítima Rodivaldo Pinheiro Trindade,
e pela prova oral angariada no decorrer do inquérito policial e da instrução processual.

No que se refere a autoria da conduta delituosa em apuração, esta acha-se também demonstrada pelos indícios coletados em sede policial, bem como pelo depoimento das testemunhas arroladas pela acusação, falecendo a argumentação de que não há nos autos elementos mínimos da participação daqueles nos eventos criminosos, a fim de submetê-los a julgamento pelo júri popular.

Com efeito, impende ressaltar uma vez mais, que para a decisão de pronúncia basta a demonstração da materialidade (existência do crime) e que haja indícios suficientes de autoria, não se exigindo prova plena, uma vez que não se trata de sentença definitiva, mas de mero juízo de admissibilidade da acusação (decisão interlocutória mista), na qual a solvência de qualquer dúvida deve ficar a cargo do juiz natural da causa, o Egrégio Conselho de Sentença.

No caso em questão, verifica-se que
há provas da materialidade e indícios de autoria
, as quais impõem a apreciação do feito pelo Conselho de Sentença, para que tal órgão possa exercer juízo de valor sobre as provas produzidas durante a primeira fase do júri (“
judicium accusationis”
) e chegar à conclusão sobre eventual responsabilidade criminal ou não por parte dos apelantes.

É de se ressaltar que, embora não se possa fundamentar a decisão judicial exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firmado
no sentido de que é possível admitir a pronúncia do acusado com base em indícios derivados do inquérito policial, sem que isso represente afronta ao artigo 155 do CPP
(HC 435.977 RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 1552018, DJe 2452018).

Assim, os relatos das testemunhas existentes nos autos, corroborados pelos demais elementos colhidos em sede policial e judicial, são suficientes para comprovar a materialidade e os indícios de autoria em relação aos recorrentes, reunindo-se elementos de convicção suficientes os quais possibilitam o exercício da competência para julgamento de suas condutas pelo júri popular.

Ademais, havendo várias versões possíveis para os fatos, compete ao juiz singular efetuar apenas o juízo de admissibilidade, remetendo ao Conselho de Sentença a decisão sobre o mérito de qual das versões é a que procede.

Portanto, plenamente admissível concluir que as provas constantes nos autos impliquem na pronúncia dos ora recorrentes. Além disso, a pretendida impronúncia por absolvição por falta de provas e o pedido de exclusão das qualificadoras constantes dos incisos IV e V, do §2º, do artigo 121, do CP, este último pugnado pela defesa de LIDIANE TRINDADE, neste momento, afastaria o julgamento das questões pelo Tribunal Popular, em manifesta afronta ao postulado constitucional da instituição do júri (artigo 5º, XXXVIII, da Constituição da República), visto que é o órgão competente para decidir qual foi a real intenção do agente e das demais teses que giram em torno do fato tido como criminoso.

Relativamente ao delito de furto qualificado (artigo 155, §4º, II e IV, do CP), cuida-se de crime conexo ao doloso contra a vida, a ser apreciado pelo Tribunal do Júri, nos termos do artigo 78 do Código de Processo Penal, carecendo o juízo primevo de competência para eventual impronúncia ou absolvição, preservando-se a unidade de julgamento e apreciação de provas.

Diante do exposto,
conheço dos recursos, rejeitando a preliminar arguida, e, no mérito, nego-lhes provimento
, para manter a sentença de pronúncia, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Belém do Pará., ___ de __________ de 2023.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargado Relatora

Datado e assinado eletronicamente

Belém, 08/01/2024